Tribunal: TJDFT
Processo: 0725251-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725251-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO ALVES DOS SANTOS, preso preventivamente desde 1o de agosto de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 30/07/2021, apesar de as substâncias entorpecentes apreendidas pelos policiais militares estarem a 10 metros de distância do paciente, em um terreno baldio. Diz que o paciente não dedica a vida à mercancia de entorpecentes, tampouco integra grupo ou organização criminosa, tendo sido localizada pequena porção de substância consigo no momento da abordagem policial, para consumo próprio. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma não subsistir evidências de que a liberdade do paciente seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Por fim, argumenta que em razão da situação de pandemia, recomendável que sejam observadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, assim como orientações da OMS acerca da prevenção de disseminação da Covid-19. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão e, além disso, o paciente é reincidente, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I e II, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de parte da droga ter sido apreendida com o paciente e as demais porções em local próximo a ele, acompanhada de diversos utensílios sabidamente empregados na traficância, como balança de precisão e faca, o que evidencia, em princípio, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que se avulta em face de sua condição de reincidente específico, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. De resto, nem mesmo a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão da liberdade provisória, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a um ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Por fim, ressalto que, tendo em vista a demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator